Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731678-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: CESAR RODRIGUES DE FARIA D E C I S Ã O Defiro a sucessão processual conforme requerido na petição de ID 26866678, à Secretaria para realizar as alterações necessárias. Após, retornem os autos para apreciação do recurso. Brasília, DF, 13 de julho de 2021 14:31:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador